Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA. AGRAVANTE INSERIDA NA LISTA DE ESPERA DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA N.o 698 DO STF. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. AUTOCONTENÇÃO E DEFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a presente, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado.

2. “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (STF, Tema n.o 698, RE n.o 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

3. Ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.